Tribunal: TJMT
Processo: 0019969-75.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019969-75.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES SALGADO - CPF: 544.557.401-63 (APELANTE), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SONIA ROSA PAIM BIASI - CPF: 218.139.140-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE OBRIGAÇÃO DE PROMOÇÃO– NÃO PROMOÇÃO CABO DA POLICIAL MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO V.º 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante tratar-se de direito a promoção para Cabo da Policia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010.

2.Cabe a Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto n.º 2468/2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDSON RODRIGUES SALGADO em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT, que julgou improcedentes os pedidos de promoção para o posto de Cabo da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustenta que preenche todos os requisitos necessários para a promoção a Cabo da Policia Militar com efeitos retroativos desde 1º de setembro de 2011
por ser policial antigo e passar por diversas legislações de mudanças dentro da corporação e com isso não ter de fato sido reconhecido, bem como não foi dado prioridade ao que ao longo de anos labutam nas mais diversas jornadas de trabalhos que ora foram aplicados aos seus integrantes desta Gloriosa Policia Militar
.

Forte nesses argumentos, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a promoção para a graduação de Cabo desde 1º de setembro de 2011, bem como o ressarcimento da diferença salarial e demais proventos percebidos desde a data da promoção até os dias atuais (id. 3615952 e 3615953).

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 3615956, 3615996, 3615997 e 3615998), na qual defendeu a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (id. 3695250).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Apelante EDSON RODRIGUES SALGADO ajuizou
ação declaratória de obrigação de promoção contra o ESTADO DE MATO GROSSO
, sob o argumento vem sendo preterido de promoções para ascensão na carreira desde o ano de 2011.

O autor narra, em síntese que entrou para a fileiras da PM/MT em 1987, estando amparado pelo art. 67 do regulamento de promoção da PMMT, aprovado pelo decreto Estadual n.º 2468 de 29 de março de 2010, faz jus a promoção.

Ressalta, que

foi excluído do quadro de acesso para a promoção de graduação de Cabo PMMT, pela comissão de promoção de praças da PMMT, sob o fundamento de que estava respondendo processo Judicial. O equívoco dos agentes do Requerido é gritante: Primeiro: o Requerente não se encontra respondendo ação Judicial, conforme atestam as certidões negativas emitidas pelo Estado de Mato Grosso; Segundo: Somente para argumentar, o fato de responder processo Judicial não é impedimento para a promoção do Servidor Militar, por “ ninguém será considerado culpado até o transito em julgado de sentença penal condenatória; ” art.5º- LVII da Constituição Federal

Dessa forma, requereu o reconhecimento pela instituição Policia Militar do Estado de Mato Grosso, o direito de ser promovido ao posto de Cabo, retroativo ao ano de 2011. Requereu o pagamento retroativo das promoções havidas, cujos valores deverão ser monetariamente atualizados até o transito em julgado do presente feito
.

Indeferida a medida liminar, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos de promoção para o posto de Cabo da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

À luz do princípio de legalidade, a sentença atacada encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade no impedimento do militar de

acesso à promoção quando não cumpridas as exigências legais para ascender ao cargo seguinte.

Alinhando-se este Magistrado ao entendimento proferido e sedimentado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do tema, destaco que, o Autor está sob a égide de um regime jurídico especial, o militar - artigo 42, § 10, c/c o artigo 142, § 30, VIII, ambos da CRFB/88 e artigos80/82 e 141/144 da Constituição Estadual. Este último, o art. 144, expressamente determina que “aplica-se aos servidores a que

se refere esta Subseção o disposto no artigo 42 e seus parágrafos da Constituição Federal"

A discussão da presente se dá em torno de ato administrativo perpetrado pela Policia Militar do Estado de Mato Grosso, qual seja o processo de promoção interna.

O processo de promoção no âmbito da Policia Militar, sabe-se, é amplamente regulado e deve se dar nos limites estritos da legalidade. Neste sentido, os atos administrativos que compõem o referido procedimento, se dão atualmente de acordo com os termos do Decreto Estadual 2468/2010 (que aprova o regulamento de Promoção de Praças da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso).

Nos termos da Lei Complementar 231/2005

Art. 97 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao pasto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação especifica.

De acordo com o Decreto n° 2.468/2010:

Art. 2º A promoção é um ato administrativo que tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas das graduações superiores, com base nos efetivos fixado em lei, para os diferentes quadros de praças.

(...)

Art. 6º As promoções serão efetuadas pelo critério de:

I - antiguidade;

II -merecimento;

III - por ato de bravura; e

IV - "post mortem

Parágrafo único. Em casos extraordinários poderá ocorrer promoção em “ressarcimento de preterição”

Art. 7º A promoção por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de uma praça sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada quadro.

No presente caso, consoante tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010, que prevê:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional(TAP). (...)”

Como visto, o referido Decreto traz como requisitos para o direito à promoção, “estar no mínimo no comportamento bom” e “ser considerado possuidor de idoneidade moral” (incisos II e III, art. 13), de modo que “Não será incluído em Qualquer Quadro de Acesso o graduado” que “deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13” do regulamento (inciso I, art. 25).

Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos referidos requisitos exigidos pelo Decreto nº 2468/2010.

Logo, como bem ressaltou o juiz singular: “...
não vislumbro não esteja o ato administrativo devidamente fundamentado, uma vez que o Boletim de fls. 35/36 dá conta que a exclusão do Requerente do referido Quadro de promoção se deu por que “em análise ao extrato de consulta de Processo Judicial do Tribunal de Justiça e Processo de Promoção de Militar, verificaram-se sanções administrativas, não se enquadrando no disposto do artigo 13, e artigo 25, I do Regulamento de Promoções da Praça na PMMT, aprovado pelo decreto nº 2.468 de 29 de março de 2010, (...)”.

O ato administrativo em análise encontra-se devidamente motivado, uma vez que as sanções administrativas vislumbradas pela Comissão se mostraram como óbice para o cumprimento integral dos requisitos do referido artigo.

O Oficio de fls. 61/63 dá conta ainda que o autor foi considerado inapto no teste de aptidão física, além de terem sido verificados atos desabonadores o suficiente para macularem a imagem do Policial Militar.

Ademais, o fato do autor não estar respondendo ação judicial não é suficiente para fazer seu nome constar do referido Quadro, isto porque há outros requisitos legais que não cumpriu, como fartamente demonstrado nos autos. Não há que se invocar o princípio da presunção de inocência, princípio que se aplica de forma prioritária ao processo penal, uma vez que há diversas faltas e sanções administrativas comprovadas e outros requisitos não atendidos.

Vale lembrar que, nos termos da Constituição Federal a Administração Pública, por meio dos seus agentes deve ser conduzir pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, dentre outros:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecera’ aos princípios de legalidade impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

Ademais, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade/legalidade, presunção esta que, em sendo relativa, admite prova em contrário. Em que pese esta possibilidade, vislumbro que o Autor não conseguiu demonstrar a ilegalidade do ato em questão
...”

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. Para a promoção do soldado da Polícia Militar faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto nº 2468/2010, o qual traz requisitos de ordem subjetiva, como a necessidade de possuir idoneidade moral. Portanto, cabe à Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento no referido requisito, o que não é o caso dos autos, vez que na ficha funcional do impetrante, há a aplicação de diversas sanções administrativas e processos administrativos pendentes de julgamento. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, quando este não é eivado de ilegalidade. Denegada a segurança.” (MS 153933/2012, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 21/05/2014)

“MANDADO DE SEGURANÇA – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO PARA 3º SGT/PMMT – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO - EXISTÊNCIA DE VÁRIOS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS EM DESFAVOR DO IMPETRANTE: INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, SINDICÂNCIAS E AÇÃO PENAL POR PRÁTICA DE CRIME COMUM – LEGALIDADE DO ATO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1 – Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de Oficial Militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral” e “avaliação de desempenho satisfatória”, não afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções. 2 – Se o impetrante encontra-se respondendo a vários procedimentos, aqui incluídos inquéritos policiais militares, sindicâncias e processo penal na Justiça Estadual e, por esta razão, foi excluído do Quadro de Promoção, não há que se falar em ofensa ao princípio Constitucional da Presunção da Inocência insculpido no artigo 5º, LVII, da Cártula Fundamental, pois, para fins de promoção, o que interessa é que o impetrante responde a processo por prática de crime comum, o que indica um proceder contrário aos rigores que deve pautar a conduta de um policial militar.” (MS 53153/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2013)

Em caso parecido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sobre julgado do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IDONEIDADE MORAL. REQUISITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA A PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. PUNIÇÃO POR INSUBORDINAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A concessão da Segurança pressupõe a demonstração de direito líquido e certo. 2. Hipótese em que o recorrente qualifica como ilegal o ato que indeferiu a promoção na carreira da Polícia Militar, ao argumento de que a punição (10 dias de detenção) por insubordinação não constitui obstáculo. 3. O art. 13 do Decreto estadual 2.468/2010, que regulamenta as promoções de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece como requisitos "estar no mínimo no comportamento bom" e "ser considerado possuidor de idoneidade moral". 4. Nas instituições de caráter militar, a disciplina ("exato cumprimento dos deveres, rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens", conforme o art. 24 da Lei Complementar 231/2005) é um dos elementos essenciais. 5. Nesse contexto, a punição por insubordinação afasta a existência de direito líquido e certo à promoção. 6. Recurso Ordinário não provido.” (RMSel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 24/05/2013).

Logo, não há violação ao direito apelante, mas tão somente a atuação administrativa pautada na obediência aos critérios estabelecidos na Lei de Promoção de Oficiais.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020